Tribunal: TJSP
Processo: 2010424-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010424-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THIAGO MOTTA OLIVEIRA, é agravado ANDERSON DOS SANTOS
ENTRIELLI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2010424-72.2020.8.26.0000 - Voto no 24524
2
Voto no 24524
Agravo de Instrumento no 2010424-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível)
Juiz(a): Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Agravante: Thiago Motta Oliveira
Agravado: Anderson dos Santos Entrielli
Interessados: João de Alencar Matos Bevilacqua e Rodrigo Abensur
Athanazio
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
PARTE AUTORA QUE PRETENDE A PRODUÇÃO
DE
OUTRAS
PROVAS
E
REQUISIÇÃO
DE
DOCUMENTOS JUNTO A BANCOS E RECEITA
FEDERAL.
OS
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA ANÁLISE DO BALANÇO DA GESTÃO
SOCIAL DA EMPRESA, NA SEGUNDA FASE DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS,
JÁ
FORAM
SOLICITADOS
PARA
A
PERITA
JUDICIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento distribuído por prevenção gerada
pelo Agravo 2008795-63.2020.8.26.0000, pendente de julgamento, e interposto
contra a r. decisão copiada de fls. 368 dos autos principais, a seguir transcrita:
“Fls. 359/364: Indefiro pedido de expedição de ofício à
Receita Federal e o pedido de consulta de extratos
bancários da Tudo de Bolo e de Anderson Entrielli. A
perita já requisitou os extratos bancários e documentos que
julgou necessários às fls. 305/306 e o réu informou que
entregou os respectivos documentos às fls. 316/317.
Outrossim, diante do deferimento da prova técnica,
indefere-se o pedido de designação de audiência para
oitiva da contadora responsável pela escrituração dos
livros e documentos da Tudo de Bolo.
Finalmente, mantenho a decisão de fls. 357 tal qual
lançada.
No mais, aguarde-se a entrega do laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2010424-72.2020.8.26.0000 - Voto no 24524
3
Intime-se.”
Insurge-se o autor, ora agravante, pleiteando a reforma da
r. decisão agravada, para que seja: determinada a expedição de ofício à Receita
Federal, para que forneça os dossiês referentes à empresa Tudo de Bolo e a
Anderson Entrielli; realizada a consulta ao Bacenjud dos extratos da empresa e de
Anderson, a partir de janeiro de 2016; designação de audiência da contadora
responsável pela escrituração dos livros e documentos da Tudo de Bolo, para que
esclareça por que deixou de desenvolver os trabalhos solicitados pelo réu
agravado.
Alega, em síntese, que ajuizou “ação de exigir contas” em
face do agravado, e que a perita judicial não tem obrigação de elaborar contas,
mas conferir a regularidade e veracidade das supostas “contas” apresentadas pelo
réu a fls. 96/121, que foi escriturado pela contadora da Tudo de Bolo, a qual tem
conhecimento da realidade financeira da empresa.
Ademais, os documentos pleiteados são essenciais para
apuração da prática de irregularidades por parte do agravado.
É o relatório.
I) Inicialmente, observo que não há óbice para o
conhecimento do presente recurso. Embora as questões debatidas nos autos não
estejam sujeitas à preclusão, podendo ser objeto de reanálise em eventual recurso
de apelação interposto pelas partes, o momento processual em que se verifica o
feito: aprovação das contas do agravado em fase de perícia contábil, é oportuno
para apreciação dos pedidos formulados pelo agravante. Há de se observar,
ademais, que a interpretação do rol do art. 1.015 do NCPC, quanto à sua
taxatividade, foi mitigada pelo STJ.
Portanto, há interesse recursal do agravante quanto à
apreciação da tutela pleiteada.
II) Contudo, o recurso não comporta provimento.
A r. decisão de fl. 264 dos autos principais apontou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2010424-72.2020.8.26.0000 - Voto no 24524
4
agravado apresentou de forma espontânea as contas (fls. 96/121), juntando parecer
contábil (fls. 176/253), e o agravante, impugnou as contas, também apresentando
parecer contábil (fls. 135/144).
Diante da controvérsia estabelecida entre as partes, a d.
magistrada de primeiro grau entendeu necessária a realização de perícia contábil,
para formação do seu convencimento.
E a r. decisão agravada negou os pedidos formulados pelo
agravante (requisição de documentos à Receita Federal e ao Bacenjud) e oitiva da
contadora da empresa Tudo de Bolo sob o argumento de que a perita judicial já
requisitou os documentos que reputou necessários (fls. 305/306 do principal),
tendo o réu informado a sua apresentação.
Ou seja, por ora, a produção de outras provas e requisições
pretendidas pelo agravante, não se revelam úteis.
Incumbe à profissional nomeada avaliar quais são os
documentos necessários (CPC, art. 473, § 3o), para elaboração do parecer acerca
do balanço da gestão do patrimônio social da Tudo de Bolo, com eventual
apuração de saldo, no final.
Nada
impede
que
após,
as
partes
questionem
justificadamente o laudo elaborado, e verificada a necessidade da sua ampliação,
seja determinada realização de prova pericial complementar que, por ora, inexiste.
III) Assim, na fase processual em que se encontram os
autos principais, não há como acolher-se a pretensão recursal do agravante,
devendo ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)